Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-95.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Falência. Cumprimento de sentença. Extinção da execução com fundamento no art. 924, II, CPC. Recurso interposto pela massa falida, beneficiária da assistência judiciária gratuita, versando exclusivamente sobre a remuneração do administrador judicial. Legitimidade recursal não configurada. Decisão, ademais, que constitui mera decorrência lógica e direta de outra

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Falência. Cumprimento de sentença. Extinção da execução com fundamento no art. 924, II, CPC. Recurso interposto pela massa falida, beneficiária da assistência judiciária gratuita, versando exclusivamente sobre a remuneração do administrador judicial. Legitimidade recursal não configurada. Decisão, ademais, que constitui mera decorrência lógica e direta de outra proferida nos autos da falência, que permanece válida e eficaz. Apelo não conhecido.